Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-94.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de inscrição suplementar do advogado subscritor da petição inicial junto à OAB/DF.
2. O autor alegou que seu advogado está inscrito na OAB/GO e na OAB/SC, sustentando que a exigência de inscrição suplementar é matéria administrativa e não pode impedir o acesso à Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se a ausência de inscrição suplementar do advogado do autor na OAB-DF justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito; e
(II) se estão presentes elementos caracterizadores de advocacia predatória e litigância abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O advogado subscritor da petição inicial não está inscrito na OAB/DF, embora tenha atuado em mais de 300 processos no Distrito Federal, configurando atuação habitual na jurisdição local.
5. Foi oportunizada a emenda da petição inicial para comprovar a inscrição suplementar, mas o autor não atendeu à determinação judicial.
6. O art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/94 exige inscrição suplementar para o exercício habitual da advocacia em unidade federativa diversa da inscrição principal.
7. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo no 1.198, legitima a exigência de emenda da petição inicial se houve indícios de litigância predatória.
8. A Nota Técnica no 13/2025 do TJDFT reconhece a prerrogativa de o magistrado exigir documentos essenciais à propositura da ação, com base no poder geral de cautela.
9. A Recomendação CNJ no 159/2024 estabelece diretrizes para prevenir a litigância abusiva, incluindo a atuação automatizada e o fracionamento artificial de demandas.
10. A ausência de inscrição suplementar, somada à atuação reiterada e ao descumprimento de determinação judicial, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A prática reiterada de ajuizamento de ações com causa de pedir e pedidos idênticos, pode caracterizar litigância predatória. 2. É obrigatória a inscrição suplementar do advogado que atua habitual e profissionalmente em território distinto de seu domicílio profissional, consoante o art. 10, § 2o, da Lei 8.906/1994."
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/1994, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.198; TJDFT, Acórdão 2057662, 0723972-46.2024.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15/10/2025; e TJDFT, Acórdão 2011063, 0724508-51.2024.8.07.0003, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/6/2025.